Tribunal: TJBA
Processo: 8118233-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118233-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES EMILIAVACCA

APELADO
:
ESTADO DA BAHIA

ACÓRDÃO

eMenta:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITD). CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. OPERAÇÃO ONEROSA.
VENDA POR VALOR MÓDICO.
PRESUNÇÃO DE DOAÇÃO.
incompatibilidade do valor da alienação da participação societária com o valor patrimonial da empresa.
devido o recolhimento do ITD sobre a parte da operação econômica que configuraria espécie de transmissão gratuita e
inter vivos
.
REGULARIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
presunção de legitimidade e veracidade.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO.
ônus do sujeito passivo da autuação, nos termos do art. 373, I, do CPC. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUTUADO E RESPECTIVO PATRONO DEVIDAMENTE INTIMADOS NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória
ajuizada
com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração nº 279268.0044/15-6, referente à cobrança do ITD sobre a cessão de 11.862.923 cotas da empresa “Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.”, realizada entre Matheus Ribeiro Lima Braga e Sérgio Lins Lima Braga Filho, cujo valor da transação foi de R$ 75.036,00 (setenta e cinco mil e trinta e seis reais). O Autor sustenta que a operação é onerosa, portanto não sujeita à incidência do ITD, alegando, ainda, nulidades no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de cessão de cotas se caracteriza como doação ou como operação onerosa, para fins de incidência do ITD; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal, em razão de alegada ausência de intimação do Advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de cotas sociais, com valor declarado muito inferior ao patrimônio líquido da empresa,
permite
incidir o ITD sobre a diferença entre o valor patrimonial e o valor pago.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte desconstituí-lo, mediante prova robusta, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A intimação dos Advogados do Autuado foi devidamente realizada, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme exigido pelo Regimento Interno do CONSEF, garantindo o contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo.

A documentação apresentada comprova que o
Suplicante
foi regularmente notificado do início da fiscalização e das fases subsequentes, não havendo cerceamento de defesa.

A base de cálculo utilizada pelo Fisco está amparada na legislação estadual e nos valores patrimoniais da empresa, com
fulcro
no art. 10 da Lei Estadual nº 4.826/89, que prevê a avaliação do valor venal de bens ou direitos para apuração do ITD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A cessão onerosa de cotas sociais realizada por valor substancialmente inferior ao patrimônio líquido da empresa pode ser caracterizada como doação parcial, sujeitando-se à incidência do ITD. 2. A intimação dos
A
dvogados, por meio de publicação no Diário Oficial, atende às exigências legais e não viola o contraditório
e
a ampla defesa.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; Lei Estadual nº 4.826/89, arts. 1º e 10; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1002477-94.2016.8.26.0526, Rel. Maurício Fiorito, j. 06.02.2018; TJ-SP, APL nº 1011866-02.2020.8.26.0482, Rel. Ricardo Feitosa, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8118233-64.2021.8.05.0001
, oriundos da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
SÉRGIO LINS LIMA BRAGA FILHO
, s
endo Apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.